Tribunal: TJES
Processo: 5000565-55.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-55.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILLA GOMES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA EM FEDERAÇÃO SINDICAL. REVOGAÇÃO POR ATO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE DA MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por servidora pública municipal e por federação sindical contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito de Brejetuba-ES que revogou licença anteriormente concedida para exercício de mandato classista, determinando o retorno da servidora às funções de professora e auxiliar maternal, durante o curso de mandato sindical decorrente de reeleição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal possui direito líquido e certo à manutenção da licença remunerada para exercício de mandato em diretoria de federação sindical, apesar da revogação do afastamento por ato administrativo motivado em necessidade de serviço e reestruturação funcional, à luz da Constituição Federal, da legislação estadual e municipal, e da prova pré-constituída produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia constitucional da liberdade sindical e da estabilidade do dirigente sindical não assegura, de forma automática e irrestrita, o afastamento remunerado do servidor público de suas funções, cabendo à Administração Pública ponderar a conveniência da licença diante do interesse público e da continuidade do serviço.

4. A concessão e a manutenção da licença para exercício de mandato classista possuem natureza discricionária, sujeitando-se aos princípios da supremacia do interesse público, da eficiência e da continuidade do serviço público.

5. A reeleição para novo mandato sindical configura fato novo que não implica prorrogação automática da licença anteriormente concedida, exigindo nova avaliação administrativa quanto à conveniência do afastamento.

6. O controle judicial do ato administrativo limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo quanto ao juízo de conveniência e oportunidade.

7. O ato impugnado foi motivado em requerimento administrativo da Secretaria Municipal de Educação que alegou necessidade de reestruturação funcional, documento não juntado aos autos pelas impetrantes.

8. A ausência de prova pré-constituída acerca da ilegalidade, falsidade ou desvio de finalidade da motivação do ato impede a superação da presunção de legitimidade e veracidade que ampara os atos administrativos.

9. As alegações de perseguição política demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a discricionariedade administrativa na definição do afastamento de servidores para mandato classista e afasta a existência de direito subjetivo ao afastamento remunerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liberdade sindical e a estabilidade do dirigente sindical não asseguram direito subjetivo ao afastamento remunerado do servidor público para exercício de mandato classista. 2. A concessão e a manutenção da licença para mandato classista inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo observar os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público. 3. A revogação da licença para exercício de mandato classista presume-se legítima, incumbindo ao impetrante demonstrar, por prova pré-constituída, a ilegalidade ou o desvio de finalidade do ato administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de
apelação cível
interposto
por
Priscilla Gomes dos Santos
e pela
Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo (FESPUMEES)

contra a
r. sentença (ID
17006485
) proferida pelo
j
uízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelas recorrentes contra ato
dito coator imputado
ao Prefeito de Brejetuba,
denegou a
ordem
pleiteada
consistente na busca pela anulação do Decreto Municipal nº 908/2025, que revogou a licença para exercício de mandato classista da servidora impetrante e determinou seu retorno às funções de professora e auxiliar maternal.

Depreende-se dos autos que a apelante Priscilla Gomes dos Santos é servidora efetiva do município de Brejetuba-ES (Auxiliar Maternal e Professor) desde 2006 e, em 30/10/2018, foi eleita para o cargo de “Diretor de comunicação” da FESPUMEES, com mandato até 29/10/2022, e, por isso, solicitou ao ente municipal a concessão da licença para exercício do mandato classista, o que foi deferido, em 30/12/2021, por meio do Decreto Municipal nº 664/2021, proveniente do requerimento administrativo nº 4370/2021.

Em 30/10/2022, a servidora apelante foi reeleita para o mesmo cargo diretivo da FESPUMEES, com novo mandato vigente até 29/10/2026 e, assim, comunicou tal fato ao município apelado que, no processo administrativo nº 898/2023, manteve o afastamento da recorrente para exercício da licença de mandato classista.

Acontece que, posteriormente, o Prefeito do município apelado, por meio do Decreto Municipal nº 908/2025, atendendo o requerimento administrativo nº 000001698/2025 formulado, em 21/05/2025, da Secretaria Municipal de Educação, determinou o retorno da servidora apelante à sala de aula a partir de 02/06/2025, interrompendo a licença do mandato classista em curso, o que fez com que as recorrentes Priscilla Gomes dos Santos e FESPUMEES impetrassem mandado de segurança objetivando compelir o Chefe do Poder Executivo Municipal recorrido a reconhecer o direito líquido e certo à manutenção da licença para exercício de mandato sindical até 2026, sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado.

As impetrantes apelantes alegaram que tal ato foi motivado por perseguição política (“desavenças administrativas”) e violou direito líquido e certo à licença remunerada assegurado pela Constituição Federal, Estadual e, especificamente, pelo art. 64, XVIII, da Lei Orgânica Municipal de Brejetuba.

Por considerar que não haveria risco de ineficácia da medida (
periculum in mora
), já que o exercício da função pública não seria, em tese, impeditivo ao concomitante exercício das atribuições classistas, e que, embora o afastamento pretérito da servidora impetrante fosse incontroverso, a convocação para o seu retorno foi motivada por um requerimento administrativo (nº 000001698/2025) da Secretaria de Educação, cujo conteúdo não foi juntado aos autos do
mandamus
, o juízo
a quo
asseverou não ser possível aferir a legalidade dos motivos daquele ato administrativo, devendo, por isso, ser atraída a presunção de veracidade e legitimidade dos atos da Administração, e, assim, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5009545-39.2025.8.08.0000 pelas impetrantes, o qual teve seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido por esta Relatora.

A autoridade coatora (Prefeito) e o município apelado prestaram informações e contestaram o feito, defendendo a legalidade do ato com base no poder de autotutela da Administração (Súmula nº 473/STF) e na discricionariedade para revogar a licença por conveniência e oportunidade. Alegaram que a revogação se deu por necessidade de “reestruturação funcional” e que a reeleição exigiria um novo ato concessivo formal, o que não ocorreu.

Por fim, sobreveio a sentença objurgada que denegou a segurança, tendo o juízo
a quo
acolhido a tese que a reeleição é um fato novo que exigiria nova concessão de licença. Além disso, reiterou que a alegação de perseguição política demandaria dilação probatória (incompatível com a via mandamental) e que não havia prova pré-constituída da ilegalidade dos motivos de “reestruturação funcional” alegados pela Administração Municipal, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelas impetrantes no qual postulam a anulação do Decreto Municipal nº 908/2025 e a manutenção do afastamento remunerado até o fim do mandato sindical em 2026.

A controvérsia central cinge-se a verificar se a servidora pública municipal possui direito líquido e certo à manutenção de sua licença remunerada para exercício de mandato em diretoria de federação sindical, a despeito do ato de revogação emanado pelo Chefe do Executivo fundamentado em necessidade de serviço.

A questão central posta em análise reside na aparente colisão entre a prerrogativa sindical ou associativa e a necessidade de manutenção da continuidade e eficiência do serviço público. De um lado, a Constituição Federal, em seu artigo 8º, inciso VIII
1
, assegura a
estabilidade do empregado sindicalizado
ou associado
, vedando sua dispensa desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Trata-se de garantia fundamental para o livre exercício da atividade sindical ou associativa, protegendo o dirigente de perseguições e retaliações.

Referido direito foi também assegurado pela Constituição do Estado do Espírito Santo (arts. 13 e 32, inciso VII)
2
, pela Lei Orgânica do Município de Brejetuba-ES (arts. 62 e 64, inciso XVIII, da Lei Municipal nº 01/2000)
3
, pelo Estatuto dos Servidores do Município de Brejetuba-ES (art. 52 da Lei Municipal nº 06/98)
4
e pelo Estatuto do Magistério Municipal de Brejetuba-ES (art. 28, inciso VI, da Lei Municipal nº 496/2011)
5
.

Acontece que a garantia constitucional de estabilidade e inamovibilidade do dirigente sindical
não se confunde com o direito absoluto ao afastamento das suas funções
, cabendo à Administração Pública,
dentro de seu poder discricionário
, ponderar a quantidade de servidores disponíveis e a demanda de serviço para que o interesse público e a eficiência administrativa não sejam afetadas pela licença do servidor eleito para direção sindical.

Em outras palavras, o direito constitucional e legal à estabilidade e à inamovibilidade do servidor eleito para direção sindical ou associativa
não garante a sua dispensa ao cumprimento de sua jornada de trabalho habitual
, competindo à Administração Pública aferir, por meio de juízo discricionário, se a concessão de licença para exercício de mandato classista ao servidor não prejudicará a continuidade da prestação do serviço público.

Nesse sentido, em recente releitura acerca da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
, orientou que a definição do quantitativo de servidores públicos a serem dispensados de suas funções para o exercício de mandato classista insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. LIMITE DE DISPENSA DE SERVIDORES. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Procurador Geral de Justiça do Estado de Sergipe que deferiu o afastamento de apenas 01 membro da Diretoria do Sindicato. Para tanto, ressalta haver direito líquido e certo dos dirigentes sindicais à liberação de carga horária nos termos do art. 278 da CE/SE, o qual não restringiu o afastamento a (apenas) 01 servidor público. Assevera, ademais, que o próprio TJSE libera três diretores em tempo integral com todos os direitos e vantagens e sem qualquer prejuízo da remuneração.
2. Ademais, o art. 8º, VII, da CF/1988 não garante a dispensa do empregado ao cumprimento de sua jornada de trabalho. Por outro lado, entre os princípios da Administração Pública, estão a continuidade do serviço público e a impessoalidade. Logo, a fim de não prejudicar a prestação do serviço público, deve-se considerar que a expressão "até" no art. 278 da CE/SE é comando normativo que confere discricionariedade à Administração Pública. 3. Sobre a questão, a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, já reconheceu o poder discricionário da Administração Pública na definição de quantos servidores públicos podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público.
4. (...). (AgInt no RMS n. 70.020/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 2/5/2023, STJ).

Conforme bem assinalado pelo eminente Ministro Relator no aresto em comento oriundo do Superior Tribunal de Justiça, a referida norma constitucional não outorga, de forma automática e irrestrita, o direito à dispensa do cumprimento da jornada de trabalho.
A proteção constitucional visa à garantia do vínculo funcional, e não à liberação apriorística das atribuições inerentes ao cargo
.

Trilhando o mesmo caminho, o
Plenário da Suprema Corte
, no julgamento da ADI nº 7.242/GO, concluiu pela constitucionalidade de norma estadual que, ao regulamentar o afastamento de servidor público estável para o exercício de mandato sindical, assegurou-lhe o direito à licença,
contudo, sem percepção de remuneração
. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece uma nítida distinção entre a garantia constitucional de proteção à atividade sindical ou associativa e a inexistência de um dever impositivo ao Poder Público de custear o afastamento do servidor para desempenho de mandato classista.

O Pretório Excelso elucidou que as garantias previstas na Constituição da República visam a assegurar o livre funcionamento das associações sindicais e profissionais, coibindo toda e qualquer forma de represália ou limitação à participação ativa de seus membros. Todavia, conforme a exegese do Guardião da Constituição, desse postulado não se extrai, compulsoriamente, o direito ao afastamento remunerado do servidor para o desempenho de mandato classista.

Nesse diapasão, a deliberação sobre o afastamento de servidores para o exercício de mandato classista convoca a aplicação dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da supremacia do interesse público, da continuidade do serviço público e da razoabilidade, de modo que cabe ao gestor público realizar um juízo de ponderação entre o legítimo interesse da entidade sindical/associativa e a imperiosa necessidade de não desguarnecer seus quadros, comprometendo a prestação de serviços essenciais à coletividade.

No âmbito do município de Brejetuba-ES, o art. 73, inciso I, do Estatuto dos Servidores Públicos daquela municipalidade (Lei Municipal nº 06/98)
6
, dispõe que o Prefeito e os Secretários são competentes para conceder as licenças postuladas pelos servidores, e, nos termos do art. 34, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo
7
, os arts. 34 e 35, parágrafo único, do Estatuto do Magistério Municipal de Brejetuba-ES (Lei Municipal nº 496/2011)
8
, estabelecem o direito do servidor obter a licença para o exercício exclusivo do mandado classista, sem prejuízo de sua remuneração, vantagens, direitos e lotação.

A despeito destas disposições constitucionais e legais, a ausência de um comando normativo que imponha o afastamento compulsório de todos os dirigentes eleitos confere à Administração Pública a prerrogativa de avaliar, à luz do caso concreto, a conveniência e a oportunidade da dispensa da servidora apelante, bem como o número que poderá ser liberado sem que haja prejuízo ao interesse público, o que não representa afronta à liberdade sindical, mas, sim, o exercício regular do poder-dever de zelar pela boa gestão da máquina administrativa.

O serviço público tem sua razão de ser na satisfação do interesse público da coletividade, que é indisponível, de forma que a Administração Judiciária deve primar pela distribuição de sua força de trabalho a fim de que os princípios da continuidade do serviço, da eficiência e da proteção da confiança dos administrados, sejam observados.

A análise do caso concreto, portanto, deve se pautar pela premissa que a concessão do afastamento para o exercício de mandato classista não se afigura como um direito subjetivo absoluto do servidor eleito para ser dirigente sindical ou associativo, mas, sim, como um ato administrativo de natureza discricionária, cujo controle judicial, embora não possa adentrar o mérito da decisão, pode e deve verificar a legalidade e a conformidade com os princípios administrativos, em respeito ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A aferição do direito líquido e certo da impetrante apelante, portanto, não passa pela aferição do juízo de conveniência e oportunidade do Prefeito de Brejetuba-ES ao determinar o retorno da recorrente para o exercício de suas funções, ainda enquanto exerce mandato classista, mas, na realidade, em examinar a legalidade daquele ato, isto é, verificar se ele foi praticado em conformidade com a lei e com os princípios da Administração Pública, inclusive se não houve abuso ou desvio de poder.

Na hipótese, o ponto nevrálgico da questão reside, assim, na motivação do ato impugnado (Decreto Municipal nº 908/2025) que revogou a licença da impetrante apelante para o exercício do mandato classista anteriormente concedida. A convocação da servidora apelante para o retorno às suas funções, ainda durante o mandato de dirigente sindical, foi motivada pelo requerimento administrativo nº 000001698/2025, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, alegando necessidade de reestruturação funcional. Ocorre que as apelantes não juntaram aos autos cópia deste requerimento administrativo que motivou a revogação. A ausência deste documento é fatal para a pretensão mandamental. Sem conhecer o teor dos motivos fáticos (ex: déficit de professores, necessidade de sala de aula, etc.) invocados pela Secretaria de Educação, torna-se impossível ao Poder Judiciário aferir se houve desvio de finalidade, falta de razoabilidade ou inexistência dos motivos alegados que respaldaram o ato dito coator (Decreto Municipal nº 908/2025).

Vigora, no Direito Administrativo, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Para desconstituir o Decreto nº 908/2025 sob a alegação de que a motivação (“reestruturação”) é falsa ou fruto de perseguição (“desavenças administrativas”), incumbia às impetrantes apelantes trazer prova cabal e pré-constituída dessa ilegalidade. Ao deixarem de juntar o processo administrativo ou o ofício que embasou o decreto, as recorrentes impediram o exame da validade dos motivos determinantes do ato.

O mandado de segurança, como remédio constitucional de rito sumaríssimo, exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, de forma que a ausência do documento que embasou a decisão da autoridade coatora impede a aferição da legalidade e da legitimidade dos motivos que levaram à interrupção da licença da servidora apelante. Sem conhecer os fundamentos fáticos e jurídicos invocados pela Secretaria Municipal de Educação para solicitar o retorno imediato da recorrente para o exercício de suas funções, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor dos atos administrativos,
principalmente por não ser a licença
remunerada
para exercício do mandato classista um direito subjetivo do servidor
.

Em hipótese semelhante, esta egrégia Corte de Justiça já teve oportunidade de assim concluir, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA EM ENTIDADE SINDICAL NÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Pedro Canário contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato Estadual do Fisco Municipal do Estado do Espírito Santo e pelo servidor Argilano Arthur, para conceder a segurança pleiteada e autorizar o afastamento remunerado do servidor para o exercício de mandato classista em entidade sindical de âmbito estadual, com fundamento no art. 932, inciso V, "a" e "b", do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para o exercício de mandato classista em entidade sindical de âmbito estadual, em detrimento de previsão legal municipal que restringe a licença remunerada a entidades locais; e (ii) avaliar se a decisão monocrática recorrida desrespeita a competência administrativa do ente municipal e compromete a gestão pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, no art. 8º, inciso VIII, assegura a liberdade de associação sindical, vedando a dispensa do empregado sindicalizado durante o exercício do mandato sindical. Todavia, o dispositivo não garante afastamento remunerado ao servidor público para o exercício de mandato em entidade sindical.
A Lei Municipal nº 08/2008 do Município de Pedro Canário limita a concessão de licença remunerada para exercício de mandato classista apenas a servidores vinculados a entidades sindicais locais, sendo válida e constitucional tal restrição, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI 7.242.
O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RMS 70.020-SE, reafirma que a definição da quantidade de servidores públicos afastados para exercício de mandato classista é matéria de discricionariedade administrativa, devendo-se observar os princípios da continuidade do serviço público e da impessoalidade. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica no caso em análise, diante da ausência de fundamento jurídico que assegure o afastamento remunerado do servidor para atuação em entidade sindical não local, conforme prevê a legislação municipal
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, para reformar a decisão monocrática e denegar a segurança pretendida.
Tese de julgamento: O art. 8º, VIII, da Constituição Federal assegura a liberdade sindical, mas não garante afastamento remunerado ao servidor público para exercício de mandato em entidade sindical.
Norma municipal que restringe a licença remunerada ao exercício de mandato em entidade sindical local é constitucional, desde que observados os princípios da razoabilidade e da discricionariedade administrativa.
O afastamento remunerado de servidor público para exercício de mandato classista está sujeito à legislação local e ao princípio da continuidade do serviço público.
(...). (AC nº 5000091-81.2022.8.08.0051, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 13/03/2025, TJES).

Ademais, observo que a licença original (Decreto nº 664/2021) foi concedida com a cláusula “até ulterior deliberação”. Tratando-se de novo mandato sindical (reeleição), a renovação da licença com ônus para o erário não opera de forma automática, exigindo novo juízo de conveniência da Administração Pública, mormente quando há alegação de carência de pessoal no setor de educação.

Portanto, inexistindo prova pré-constituída da ilegalidade do motivo do ato administrativo e considerando a natureza discricionária da licença remunerada – que não pode se sobrepor ao interesse público primário na prestação do serviço educacional –, não há direito líquido e certo a ser amparado. As alegações de perseguição política, por sua vez, demandariam dilação probatória, incabível na via eleita,
inviabilizando a reforma da sentença objurgada que denegou a segurança pretendida
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença que denegou a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
9
.

É como voto.

1
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...); VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

2
Art. 13. A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes públicos estaduais e municipais, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e tratados internacionais vigentes em nossa Pátria.

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: (...); VII - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação de classe e à sindicalização.

3
Art. 62 – A administração pública direta, indireta ou fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte: (...); VII – é assegurado ao servidor público o direito à livre associação de classe e à sindicalização.

Art. 64 – É direito do servidor público municipal, entre outros que a lei específica estabelecer: (...); XVIII – exercício de atividade como dirigente sindical, desde que efetivo e estável, garantido o gozo de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se, nos termos da lei, cometer falta grave.

4
Art. 52 Os Servidores Públicos Municipais terão direito a: (...); o) livre associação profissional ou sindical, observado o Artigo 8° da Constituição Federal.

5
Art. 28. São direitos dos profissionais do Magistério Municipal: (...); VI – sindicalizar-se e congregar-se em associações de classe, de cooperativismo e outras.

6
Art. 73 São competentes para conceder licença. I - O Prefeito, aos Secretários, ao Chefe de Gabinete e aos Assessores.

7
Art. 34 Ao servidor público, efetivo e estável, dirigente sindical, é garantida a proteção necessária ao exercício de sua atividade. Parágrafo único - O servidor afastado nos termos deste artigo gozará de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício de seu cargo, inclusive remuneração, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se, nos termos da lei, cometer falta grave.

8
Art. 34. Os profissionais do Magistério farão jus licenças previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brejetuba.

Art. 35. O profissional de Magistério poderá associar-se à sua entidade de classe. Parágrafo Único. A disposição do profissional de Magistério para sua entidade de classe não acarretará prejuízos em seus vencimentos, vantagens e direitos, sendo assegurado seu retorno à função, ou local de origem, após o término do mandato.

9
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.